Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603468-98.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
17/09/2025
Número: 0603468-98.2022.6.16.0000

Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 12/08/2025
Assuntos: Execução - Cumprimento de Sentença
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - MARCO AURELIO RIBEIRO - ELEIÇÕES 2022 -
PROGRESSISTAS - PP
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
(EXEQUENTE)
MARCO AURELIO RIBEIRO (EXECUTADO)
RAFAEL FLAVIO DE MORAES (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
Outros participantes
UNIÃO FEDERAL (TERCEIRA INTERESSADA)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44723764
16/09/2025
21:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44723764 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:47:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621471886600000043662008
Número do documento: 25091621471886600000043662008
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/09/2025 19:00:11
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.277

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603468-
98.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
EXEQUENTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
EXECUTADO: MARCO AURELIO RIBEIRO
ADVOGADO: RAFAEL FLAVIO DE MORAES - OAB/PR94683
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
TERCEIRA INTERESSADA: UNIÃO FEDERAL

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ART. 525, § 1º, CPC.
IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de impugnação apresentada em face de cumprimento de sentença cujo
objeto é a devolução de valores ao Tesouro Nacional, em razão da ausência de
comprovação da correta utilização de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de notas fiscais
em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, com o objetivo de
comprovar a correta destinação de recursos do FEFC, é apta a afastar a
obrigação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional, imposta em acórdão
transitado em julgado.

Num. 44723764 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:47:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621471886600000043662008
Número do documento: 25091621471886600000043662008
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/09/2025 19:00:11
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. O art. 525, § 1º, do CPC elenca as matérias que podem ser suscitadas em
sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sendo vedada a reapreciação
do mérito da decisão transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada
e à estabilização das decisões judiciais.
III.II. A alegação do impugnante não se subsome à hipótese elencada no inciso
VII do § 1º do art. 525 do CPC, uma vez que as notas fiscais não possuem
natureza superveniente, pois emitidas antes da apresentação da prestação de
contas final e mencionadas no curso da fase cognitiva.
III.III. A pretensão deduzida pelo impugnante encontra óbice intransponível na
coisa julgada material, que, nos termos do art. 502 do CPC, assegura a
estabilidade, a imutabilidade e a definitividade das decisões judiciais.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Julga-se improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.
V. TESE DE JULGAMENTO
A apresentação de notas fiscais em sede de impugnação ao cumprimento de
sentença, com o objetivo de comprovar a correta destinação de recursos do
FEFC, não é apta a afastar a obrigação de devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, imposta em acórdão transitado em julgado, quando tais documentos
não configuram fato novo superveniente e já haviam sido mencionados na fase
cognitiva.
VI. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
VI.I. Jurisprudência:
TSE, REspe nº 1744, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 03/03/2021;
TSE, AI nº 1761, Rel. Min. Sérgio Silveira Banhos, DJE 13/09/2021;
TRE-PR, AI 060037394/PR, Rel. Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do
Amaral, DJE 02/06/2022;
TRE-PR, Cumprimento de Sentença nº 060310514, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, DJE 24/06/2024.
VI.II. Legislação: CF/1988, art. 5º, XXXV e XXXVI; CPC, arts. 218, § 4º, 502, 525,
caput e § 1º, I a VII.

Num. 44723764 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:47:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621471886600000043662008
Número do documento: 25091621471886600000043662008
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/09/2025 19:00:11

DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte julgou improcedente a impugnação, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 15/09/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

I - RELATÓRIO
Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por Marco Aurélio
Ribeiro em face da União Federal.
O impugnante sustenta, em síntese, que: a) o acórdão exequendo determinou a
devolução de R$ 100.000,00 ao Tesouro Nacional, diante da ausência de
comprovação adequada da utilização do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC; b) a ratio essendi da decisão é a não comprovação da utilização
do FEFC, o que enseja a obrigação de devolver tal quantia à União Federal, sob pena
de enriquecimento ilícito; c) durante a fase de conhecimento foi debatida a tese de que
os documentos apresentados na prestação de contas eram suficientes para
demonstrar a correta utilização da verba pública, mas prevaleceu entendimento
diverso no julgado; d) agora, em situação diversa, junta-se as notas fiscais
comprovando exatamente os gastos com o Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC; e) o Facebook apenas disponibilizou as presentes notas fiscais
tempos após a discussão na prestação de contas; f) com a juntada das notas fiscais
resta comprovado que o Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC teve
a sua destinação correta, e que a determinação da devolução destes valores importará
enriquecimento ilícito por parte da União Federal. Requer a procedência da
impugnação, para reconhecer o cumprimento da obrigação e a extinção do feito (ID
44564687).
A Advocacia-Geral da União manifestou-se pela improcedência dos pedidos, sob o
fundamento de que o acórdão exequendo está acobertado pela coisa julgada, e de
que a comprovação de gastos realizados com o Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC não é compatível com as matérias que podem ser objeto de
impugnação ao cumprimento de sentença (ID 44677761).
É o relatório.

Num. 44723764 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:47:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621471886600000043662008
Número do documento: 25091621471886600000043662008
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/09/2025 19:00:11
II - VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA TEMPESTIVIDADE
A impugnação ao cumprimento de sentença está disposta no art. 525 do Código de
Processo Civil, o qual prevê que, transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias para
pagamento voluntário do débito, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, a sua impugnação.
No presente caso, a decisão que deferiu o início do cumprimento de sentença foi
publicada em 6-7-2025 (ID 44545204), e a presente impugnação proposta em 18-6-
2025, quando ainda não escoado o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento
voluntário do débito.
Essa circunstância, no entanto, não tem a aptidão de impedir a sua admissibilidade,
por força do disposto no art. 218, § 4º, do Código de Processo Civil, que determina que
será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo.
A aplicação desse dispositivo reforça a garantia do pleno acesso à Justiça, nos termos
do art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, assegurando que formalidades
processuais não sejam utilizadas para inviabilizar a apreciação de mérito.
Há que se concluir, portanto, que é tempestiva a impugnação em análise.

II.II. DA IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ACOBERTADA PELA
COISA JULGADA
A impugnação ao cumprimento de sentença está disposta no art. 525, caput e § 1º, do
Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo jurisdicional eleitoral.
Observe-se:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário,
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente
de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:
I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à
revelia;
II - ilegitimidade de parte;
III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

Num. 44723764 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:47:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621471886600000043662008
Número do documento: 25091621471886600000043662008
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/09/2025 19:00:11
IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;
V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;
VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;
VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como
pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que
supervenientes à sentença.

O rol acima transcrito elenca as matérias que podem ser suscitadas em sede de
impugnação ao cumprimento de sentença, sendo vedada a reapreciação do mérito da
decisão transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada e à estabilização
das decisões judiciais.
Tal sistemática visa a garantir a celeridade e a efetividade da execução, evitando que
o devedor transforme a impugnação em um subterfúgio processual para postergar o
cumprimento da sentença, arguindo questões já definitivamente apreciadas pelo juízo
de conhecimento.
No caso concreto, o impugnante sustenta que a obrigação imposta no v. acórdão
exequendo já foi adimplida, uma vez que as notas fiscais acostadas à impugnação
comprovam a correta destinação dos recursos recebidos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC.
Entretanto, a alegação do impugnante não se subsome à hipótese elencada no inciso
VII do § 1º do art. 525 do CPC, uma vez que as notas fiscais não possuem natureza
superveniente, pois emitidas em 2-9-2022 e 2-10-2022, datas em que a prestação de
contas final sequer havia sido apresentada.
Ademais, conforme parecer conclusivo (ID 43457349), ambas as notas fiscais foram
expressamente mencionadas no curso da fase cognitiva.
Note-se:

Num. 44723764 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:47:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621471886600000043662008
Número do documento: 25091621471886600000043662008
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/09/2025 19:00:11
Dessa forma, não se trata de documento novo ou de fato posterior ao trânsito em julgado
que pudesse caracterizar causa extintiva ou modificativa da obrigação. Ao contrário, o que
pretende a parte impugnante é meramente rediscutir o mérito do julgamento que culminou
na condenação à restituição do valor de R$ 100.000,00 ao Tesouro Nacional.
A pretensão deduzida pelo impugnante encontra óbice intransponível na coisa julgada
material que, nos termos do art. 502 do CPC, assegura a estabilidade, a imutabilidade e a
definitividade das decisões judiciais.
A coisa julgada representa verdadeira garantia constitucional (art. 5º, XXXVI, da CF) e se
projeta justamente para impedir que as partes, após esgotadas as vias recursais, reabram
o debate acerca de questões já apreciadas e decididas de forma definitiva pelo Poder
Judiciário.
Nesse contexto, eventual irresignação quanto à correção ou à suficiência das notas fiscais
foi oportunamente apreciada na fase cognitiva, de sorte que não cabe ao devedor, em
sede de impugnação ao cumprimento de sentença, pretender novo exame do mérito.
O colendo Tribunal Superior Eleitoral assim já decidiu:

ELEIÇÕES
2018.
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
JULGADA
IMPROCEDENTE.
CONTAS
DE
CANDIDATO
DESAPROVADAS.

Num. 44723764 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:47:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621471886600000043662008
Número do documento: 25091621471886600000043662008
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/09/2025 19:00:11
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES ORIUNDOS DE FONTE
VEDADA AO ERÁRIO. TRÂNSITO EM JULGADO. PRETENSÃO RECURSAL.
DEVOLUÇÃO DE VALOR AO DOADOR IDENTIFICADO, E NÃO AO TESOURO
NACIONAL. MATÉRIA AFETA AO PROCESSO DE CONHECIMENTO.
DECISÃO ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. REDISCUSSÃO NA FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPOSSIBILIDADE.
NEGADO
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
1. De acordo com a moldura fática delineada pela Corte regional, a sentença em
cumprimento, que determinou o recolhimento, ao Tesouro Nacional, de recursos
oriundos de fonte vedada no montante de R$ 92.890,25, transitou em julgado no
dia 20.9.2018.
2. Não há como alterar, conforme pretendido pelo agravante, o que constou no
título executivo judicial, para que os valores sejam devolvidos a credor diverso,
tendo em vista que já acobertado pelo manto da coisa julgada que a devolução
dos referidos valores será feita ao Tesouro Nacional, tendo, por conseguinte, a
União legitimidade para figurar no polo ativo do cumprimento da sentença.
3. Deve ser mantida a decisão agravada ante a inexistência de argumentos aptos
a modifiá-la.
4. Negado provimento ao agravo interno.
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 1744, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro
Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 38, Data
03/03/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVOLADOS EM AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO EM PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO
TÍTULO EXEQUENDO. REGULARIDADE. INSCRIÇÃO DO DÉBITO NA DÍVIDA
ATIVA. AUSÊNCIA DE NULIDADES. SÍNTESE DO CASO
[...]
6. Com relação à suposta inexequibilidade do título e inexigibilidade da obrigação,
o agravante reitera o argumento de que não teria recebido, na sua campanha,
nenhum valor que se enquadrasse no conceito de RONI (recursos de origem não
identificada) e que, por essa razão, restaria infirmada a própria certeza, liquidez e
exigibilidade do título exequendo, diante da premissa equivocada na qual a
Certidão de Dívida Ativa estaria respaldada.
7. O agravante pretende, no processo de execução, discutir questões referentes
aos autos da prestação de contas, cuja decisão proferida está acobertada pelo
manto da coisa julgada, o que se mostra totalmente inviável na via eleita, não
sendo cabível, consoante muito bem assentado pela Corte de origem, conferir à
execução fiscal efeitos próprios da ação rescisória. Ademais, em razão do mesmo
fundamento, não seria cabível, como pretendeu o agravante, o deferimento da
produção de prova testemunhal, diante da natureza da demanda, cujo lastro se

Num. 44723764 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:47:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621471886600000043662008
Número do documento: 25091621471886600000043662008
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/09/2025 19:00:11
sustenta na execução de decisão transitada em julgado. [...] CONCLUSÃO
Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE. Agravo de Instrumento nº 1761, Acórdão, Relator(a) Min. Sérgio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 168, Data
13/09/2021)

No mesmo sentido, é o entendimento desta egrégia Corte Eleitoral:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
CONTÁBEIS
EM
FASE
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. FORMAÇÃO DA COISA
JULGADA FORMAL E MATERIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. CONTEÚDO LIMITADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A respeitável decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de
sentença indeferiu a produção de prova documental contábil ante a configuração
da preclusão.
2. Em regra, as decisões interlocutórias do juízo eleitoral de primeiro grau são
irrecorríveis, mas, no caso, por se tratar da fase procedimental de cumprimento
de sentença, admite-se a interposição do recurso de agravo de instrumento, nos
termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil aplicável
subsidiariamente ao processo eleitoral.
3. Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas, não se
conhece de documento apresentado após o parecer conclusivo e quando não se
trata de juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo
Civil, sobretudo quando a parte foi intimada especificamente para sanar a
inconsistência.
4. A impugnação ao cumprimento de sentença é uma defesa de conteúdo
limitado, nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil aplicável
subsidiariamente ao processo eleitoral.
5. Objeto da fase de cumprimento, a respeitável sentença condenatória transitou
em julgado, o que impede a alteração da obrigação de ressarcimento ao erário,
sob pena de injustificada lesão à garantia constitucional da imutabilidade
decorrente da coisa julgada formal e material. 6. Recurso conhecido e não
provido.
(TRE-PR. Agravo De Instrumento 060037394/PR, Relator Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, Acórdão de 25/05/2022, Publicado no DJE 108,
data 02/06/2022).

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Num. 44723764 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:47:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621471886600000043662008
Número do documento: 25091621471886600000043662008
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/09/2025 19:00:11
DEPUTADO
FEDERAL.
AUSÊNCIA
DE
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. TRÂNSITO
EM JULGADO. NÃO CONHECIMENTO DE DOCUMENTOS JÁ EXISTENTES
DURANTE A FASE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO AO
ROL TAXATIVO DESCRITO NO ART. 525 DO CPC. REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. O § 1º do art. 525 do CPC elenca de forma taxativa o rol de hipóteses a serem
aventadas pelo devedor por meio de impugnação ao cumprimento de sentença.
2. A impugnação ao cumprimento de sentença não é o procedimento correto para
a desconstituição de decisão já transitada em julgado. Inteligência do art. 508 do
CPC.
3.
Não se admite o conhecimento de documentos juntados
extemporaneamente, sobretudo quando, existentes durante a fase de
conhecimento, não foram juntados oportunamente, sob pena de violação ao
princípio da segurança jurídica.
4. Impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada.
Cumprimento de Sentença nº060310514, Acórdão, Relator(a) Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 24/06/2024.

Há que se concluir, assim, pela improcedência da presente impugnação ao cumprimento
de sentença.

III - DECISÃO
Diante do exposto, voto no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE a impugnação ao
cumprimento de sentença apresentada pelo executado.
Deixa-se de fixar honorários advocatícios, nos termos da Súmula n. 519 do colendo
Superior Tribunal de Justiça.

OSVALDO CANELA JÚNIOR
Desembargador Eleitoral

Num. 44723764 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:47:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621471886600000043662008
Número do documento: 25091621471886600000043662008
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/09/2025 19:00:11

VOTO VENCIDO
1. A questão posta a julgamento é a seguinte: o candidato foi condenado, em sede de prestação
de contas eleitorais, a devolver R$ 100.000,00 ao Tesouro Nacional por não ter comprovado
adequadamente o uso de recursos públicos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
No acórdão deste Regional em que se apreciou a matéria (sendo certo que as decisões
posteriores somente a confirmaram), constou o seguinte:
b.1.1) Das Despesas Efetuadas com Recursos Provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha sem a Apresentação de Documento Fiscal - DLOCAL A SERVIÇO
DE FACEBOOK SERV. ONLINE DO BRASIL LTDA.
Para comprovar adequadamente a destinação dos recursos empregados no serviço de
impulsionamento, o prestador deve apresentar todas as notas fiscais ou outro documento que
demonstre o montante efetivamente utilizado do saldo constituído junto ao Facebook.
Da análise das contas apresentadas pelo prestador, denota-se que não houve a apresentação
dos boletos bancários de nºs 2554902737 (apontado no parecer conclusivo) e 2583469473
(apontado no despacho ID 43479058), no valor de R$ 50.000,00 cada, referentes aos serviços
de impulsionamento contratados com a empresa DLOCAL A SERVIÇO DE FACEBOOK SERV.
ONLINE DO BRASIL LTDA.
O prestador foi intimado para se manifestar acerca dos documentos faltantes, não tendo,
contudo, apresentado as notas fiscais ou outro documento que demonstre que os referidos
valores foram efetivamente utilizados do saldo constituído junto ao Facebook, devendo, portanto,
restituir o montante de R$100.000,00 ao Tesouro Nacional, conforme dispõe o artigo 35, inciso
XII, §2º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Por fim, importa ressaltar que os gastos eleitorais não comprovados correspondem a
aproximadamente 4,87% do total das despesas financeiras efetuadas pelo prestador (R$
2.049.656,23 - ID 43447119), autorizando a aposição de ressalva ante a aplicação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ou seja, o título executivo judicial formou-se a partir do entendimento de que não havia sido
comprovado, pelo ora impugnante, o uso efetivo dos créditos que havia constituído junto ao
Facebook, em decorrência da não apresentação da documentação fiscal correlata.
2. Neste momento, em que pese as questões processuais precisamente pontuadas pelo e.
relator, concernentes à preclusão máxima que a coisa julgada material produz e à evidente
extemporaneidade na produção da prova, fato é que o impugnante está apresentando as notas
fiscais que comprovam, para além de qualquer dúvida razoável, que o uso dos referidos recursos
foi regular.
3. Nesse ponto, há que se questionar se, para além de legal do ponto de vista formal, a imposição
de recolhimento da vultosa quantia de R$ 100.000,00, num cenário de efetiva comprovação da
regularidade no uso desse valor durante a campanha, ainda que tardia, é substancialmente
moral, assim como se é moral à União receber esses valores, mesmo estando demonstrado nos

Num. 44723764 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:47:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621471886600000043662008
Número do documento: 25091621471886600000043662008
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/09/2025 19:00:11
autos ser indevida a cobrança - mesmo que fundada em título executivo judicial.
4. Na minha ótica, sendo demonstrado pelo executado que o uso dos valores foi regular, ainda
que tardiamente, guiado pelo princípio da moralidade reputo indevida a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa.
5. A UNIAO, invariavelmente, é o ente mais forte em qualquer relação processual. Ainda assim,
ela não pode tudo. Sua conduta deve ser pautada, dentre outros, pelo princípio da moralidade e
da vedação do enriquecimento sem causa.
6. A constatação da comprovação da regularidade no uso do valor durante a campanha impede
que a UNIAO receba agora tais valores.
Espera-se da UNIAO mais do que apenas a alegação da coisa julgada.
7. O caso é de verdadeira inexigibilidade da obrigação, diante da imoralidade e verdadeiro
enriquecimento sem causa que a mesma ensejaria, incidindo na espécie a permissão do inciso
III do artigo 525 do CPC, que autoriza o expediente da impugnação ao cumprimento de sentença.
8. Sobre o enriquecimento sem causa, cujo instituto, friso, guarda ainda mais relevância quando
se está falando da Fazenda Pública, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firme no
sentido da necessidade da conjugação de quatro elementos: a) o enriquecimento em sentido
estrito de uma parte; b) o empobrecimento da outra parte; c) o nexo de causalidade entre um e
outro; d) a ausência de justa causa, todos presentes no caso dos autos:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO ART. 535 DO CPC .
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
CARÁTER SUBSIDIÁRIO. EXISTÊNCIA DE MEIO PRÓPRIO PARA DEFENDER O DIREITO .
1. Não há violação ao artigo 535, II, do CPC, quando embora rejeitados os embargos de
declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu
pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da
recorrente. 2. A configuração do enriquecimento sem causa requer a conjugação de quatro
elementos: a) o enriquecimento em sentido estrito de uma parte; b) o empobrecimento da outra
parte; c) o nexo de causalidade entre um e outro; d) a ausência de justa causa . 3. Quanto à
ação in re verso, o art. 886 do Código Civil preceitua não ser cabível nos casos em que existir na
lei outros meios de pleitear a recomposição do patrimônio desfalcado. 4 . É função da
subsidiariedade, prevista na lei a proteção do sistema jurídico, para que, mediante a ação de
enriquecimento, a lei não seja contornada ou fraudada, evitando-se que o autor consiga, por
meio da ação de enriquecimento, o que lhe é vedado pelo ordenamento. 5. Nos casos em que
ocorrida a prescrição de ação específica, não pode o prejudicado valer-se da ação de
enriquecimento, sob pena de violação da finalidade da lei. 6 . Recurso especial não provido.
(STJ - REsp: 1497769 RN 2012/0142083-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de
Julgamento: 05/05/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2016)

9. Além da inexigibilidade da obrigação, que encerra hipótese de legítimo cabimento da

Num. 44723764 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:47:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621471886600000043662008
Número do documento: 25091621471886600000043662008
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/09/2025 19:00:11
impugnação como tese de defesa a superar os efeitos da coisa julgada, não se pode perder de
vista a flexibilização desse instituto, que vem sendo operada pelo próprio Supremo Tribunal
Federal, ainda que em favor da UNIAO.
Recentemente, a Corte Suprema definiu, nos Temas 881 e 885, que decisões judiciais transitadas
em julgado em matéria tributária em favo de contribuintes, mesmo que definitivas, podem perder
seus efeitos caso o Supremo venha a se manifestar posteriormente em sentido contrário,
validando a cobrança de um tributo anteriormente questionado.
10. Por fim, e agora trazendo o conceito de eficiência, que também tem índole constitucional, não
faria sentido impor, primeiro, o pagamento nesse momento ao executado para que ele, após, num
segundo momento, ingresse com nova demanda visando o ressarcimento do valor, tal qual
previsto no artigo 884 do Código Civil, demanda nova essa que imporia maior consumo de
recursos e de tempo de todos os envolvidos, inclusive do próprio Judiciário.
Conclusão
Forte nas considerações expendidas e renovando o pedido de vênia ao e. relator, DIVIRJO do
seu entendimento e VOTO no sentido de acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e,
de consequência, extinguir o crédito retratado no título executivo judicial e o processo,
determinando o arquivamento definitivo do feito.
DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Vistor

EXTRATO DA ATA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Nº 0603468-98.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR (A): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - EXEQUENTE: TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO PARANA - EXECUTADO: MARCO AURELIO RIBEIRO - Advogados
do(a) EXECUTADO: RAFAEL FLAVIO DE MORAES - PR94683, ALISON CAMARGO SILVESTRE -
PR73509, VINICIUS DA SILVA BORBA - PR31296-A, CARLOS FREDERICO VIANA REIS -
PR22975-A
DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte julgou improcedente a impugnação, nos termos do voto do relator. Vencido o
desembargador eleitoral José Rodrigo Sade, declara voto.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de
Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44723764 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:47:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621471886600000043662008
Número do documento: 25091621471886600000043662008
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/09/2025 19:00:11
SESSÃO DE 15.09.2025